Tribunal: STF
Processo: ARE 1135829
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo, interposto por MESSIAS VENTURA CAMARGO, contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (e-STJ, fl. 9.261):
    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, §2º, IV) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE PARCIAL CONHECIMENTO ARGUIDA PELA DOUTA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – SUPOSTA NULIDADE NO PROCESSO DE DESAFORAMENTO DO JULGAMENTO DO RÉU – MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTA COLENDA CÂMARA – PRECLUSÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE INSERÇÃO DE LAUDAS DO CADERNO PROCESSUAL NO SISTEMA PROJUDI – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – AFASTAMENTO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR SE FAZER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – NEGATIVA DE AUTORIA – OCORRÊNCIA – DECISÃO ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO PARA ANULAR O JULGAMENTO E DETERMINAR QUE A OUTRO SEJA SUBMETIDO O ACUSADO, PREJUDICADA A ANÁLISE DAS DEMAIS RAZÕES RECURSAIS –”
    Opostos Embargos de Declaração pelo Ministério Público do Estado do Paraná – MP/PR (e-STJ, fls. 9.289/9.299), estes foram rejeitados pela instância de origem (e-STJ, fls. 9.305/9.310). 
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente MESSIAS VENTURA CAMARGO, assistente de acusação no feito original, defende a existência da repercussão geral da matéria constitucional suscitada e sustenta que o acórdão violou o art. 5º, inciso XXXVIII, “c”, da CF/88 (e-STJ, fls. 9.763/9.771).
    Argumenta pela existência de elementos de prova suficientes para respaldar decisão condenatória do Tribunal do Júri, ”entretanto, os i. Desembargadores optaram por descartar o valor probante do testemunho de Antônia França para, cotejando-o com depoimentos de testemunhas de defesa, anular o julgamento sob o fundamento de não haver provas que respaldem a pretensão acusatória”.
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido, a fim de que seja mantida a sentença penal condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, determinando-se o imediato cumprimento da pena imposta.
    Contrarrazões do MP/PR pelo conhecimento e provimento do recurso (e-STJ, fls. 9.781/9.785), e de MARCOS pelo desprovimento do apelo, ante a ausência de requisitos de admissibilidade, “especialmente a ausência de legitimidade recursal, o óbice da Súmula n°. 279/STF para análise do recurso extraordinário, na questão constitucional meramente indireta, a ausência do cotejo analítico entre acórdão paradigma e acórdão recorrido e a ausência de prequestionamento, ausência de impugnação de todos os pontos do acórdão e ausência de repercussão geral” (e-STJ, fls. 9.816/9.855).
    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo aos fundamentos de que: (a) incide o óbice da Súmula 282/STF, pois o artigo apontado como violado “não foi objeto de análise da Câmara julgadora”, não restando cumprido o requisito do prequestionamento; (b) a mencionada ofensa ao texto constitucional, acaso existente, é meramente reflexa; e (c) incide o óbice da Súmula 279/STF, já que “eventual nova análise a fim de aferir se a decisão do conselho de sentença não é manifestamente contrária as provas dos autos, como pretendeu o Recorrente, implicaria em nova verificação do panorama fático-probatórios dos autos” (e-STJ, fls. 9.858/9.859).
    No Agravo, a parte recorrente, sem atacar os fundamentos da decisão agravada, limita-se a adentrar nos contornos do mérito da causa, reafirmando os argumentos de seu apelo extremo, no sentido de que “da simples leitura do acórdão recorrido é possível observar que há elementos nos autos que sustentam a pretensão acusatória e, assim, afastam a possibilidade de anulação do julgado pelos fundamentos exposto pelo Tribunal a quo” (e-STJ, fls. 9.875/9.883).
    Contrarrazões do MP/PR pelo não conhecimento do Agravo, em virtude da ausência de impugnação específica (e-STJ, fls. 9.894/9.897); e de MARCOS pela inadmissão do Agravo, pois ausentes os requisitos de admissibilidade, “especialmente o não enfrentamento dos fundamentos da decisão de inadmissão, a ausência de legitimidade recursal, o óbice das Súmulas n°. 279/STF para análise do recurso extraordinário, a ofensa meramente reflexa da CRFB” (e-STJ, fls. 9.909/9.934).
    Concomitantemente ao Recurso Extraordinário, o ora recorrente interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 9.580/9.587), devidamente contrarrazoado pelo MP/PR (e-STJ, fls. 9.598/9.602) e por MARCOS (e-STJ, fls. 9.633/9.669), o qual foi inadmitido pelo Tribunal a quo (e-STJ, fls. 9.672/9.675). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 9.691/9.699), que, após receber as contrarrazões do MP/PR (e-STJ, fls. 9.708/9.711) e de MARCOS (e-STJ, fls. 9.723/9.743), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça – STJ (e-STJ, fl. 9.752). Perante o Tribunal da Cidadania, o AResp não foi conhecido por ser extemporâneo (e-STJ, fls. 9.953/9.954), ensejando a interposição de Agravo Regimental (e-STJ, fls. 9.957/9.976), o qual foi desprovido, à unanimidade, pela Quinta Turma daquele Tribunal superior (e-STJ, fls. 9.991/9.995).
    É o relatório. DECIDO.
    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.00.5678-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017.
    Conforme visto, o Agravo em análise não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o trânsito do apelo extremo. Diferentemente disso, apenas reforça a tese defensiva relativa ao mérito da causa, sem demonstrar, ainda que sucintamente, os motivos pelos quais os óbices apontados pelo Tribunal de origem deveriam ser afastados.
    Ainda que superado esse grave óbice, os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    No que remanesce, verifica-se que o Tribunal de origem, no aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, conheceu parcialmente do recurso defensivo interposto e, na parte conhecida, deu provimento ao recurso interposto para anular o veredito condenatório aplicado ao Réu, determinando-se seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, restando prejudicada a análise das demais razões recursais. Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente